Tribunal: TJSP
Processo: 1009640-26.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Compromisso de compra e venda - Indenização por danos morais – Alegação da apelante de que teria sido produzido documento falso pela apelada de que os rendimentos da autora seriam de R$1.680,00 e de que esta seria auxiliar administrativo, quando na realidade era estagiária – Falsificação feita para que a apelante pudesse obter financiamento bancário - Descabimento –

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Compromisso de compra e venda - Indenização por danos morais – Alegação da apelante de que teria sido produzido documento falso pela apelada de que os rendimentos da autora seriam de R$1.680,00 e de que esta seria auxiliar administrativo, quando na realidade era estagiária – Falsificação feita para que a apelante pudesse obter financiamento bancário - Descabimento – Hipótese em que não foi produzida qualquer prova nos autos da alegação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009640-26.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ALICE
ROSANGELA DA SILVA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-26.2014.8.26.0032 -Voto no 5.930
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1009640-26.2014
Comarca: Araçatuba (5a Vara Cível)
Apelante: Alice Rosangela da Silva Vieira
Apelada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Juiz: Antonio Conehero Junior
Voto no. 5.930
REPARAÇÃO DE DANOS Compromisso de compra e venda -
Indenização por danos morais – Alegação da apelante de que teria
sido produzido documento falso pela apelada de que os
rendimentos da autora seriam de R$1.680,00 e de que esta seria
auxiliar administrativo, quando na realidade era estagiária

Falsificação feita para que a apelante pudesse obter financiamento
bancário - Descabimento Hipótese em que não foi produzida
qualquer prova nos autos da alegação Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 213/215, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$1.400,00 (mil e
quatrocentos reais), ressalvada a gratuidade judiciária.
A autora propôs ação de indenização por danos morais cumulada com pleito de
repetição em dobro do valor pago. Alega que contava 17 anos à época da assinatura do
contrato de venda e compra de unidade no empreendimento residencial Parque Aloha, mas
foi emancipada pelos pais para poder efetuar a compra do imóvel. Sustenta que a requerida
teria falsificado a documentação utilizada para obter o financiamento bancário, informando
que sua renda era de R$1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais) e que era auxiliar
administrativa, quando na realidade era apenas estagiária. Aduz ter sido recusado o
financiamento pelo Banco do Brasil, razão pela qual pediram à requerida o cancelamento
do negócio e o reembolso dos valores pagos, o que foi recusado. Argumentam ser aplicável
o CDC, sendo caso de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Pleiteiam a
devolução em dobro dos R$1.824,84 (mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e
quatro centavos) pagos e indenização por danos morais no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-26.2014.8.26.0032 -Voto no 5.930
3
Irresignada, apela a autora (fls. 221/225), aduzindo estar evidenciado que
somente se emancipou para firmar o contrato, uma vez que entre um e outro fato
transcorreram apenas cinco dias. A apelada agiu sem cautela, aceitando firmar contrato de
venda e compra de imóvel sem que a apelante tivesse apresentado os documentos
necessários, com o claro intuito de vender a qualquer custo. Afirma que incumbia à apelada
juntar aos autos o comprovante de renda por ela produzido para realizar a venda.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões a fls. 228/247.
É o relatório.
A despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não há nenhuma prova nos
autos de que a apelada teria utilizado de meio ilícito para convencê-la a subscrever o
contrato de venda e compra de unidade do referido empreendimento residencial.
Alega a autora ter se interessado pela aquisição do imóvel e, por esse motivo,
ter solicitado aos seus pais que a emancipassem, no que estes aquiesceram, conforme se
verifica da certidão a fl. 52. O ato é lícito, não se observando vício de consentimento.
No tocante à alegação de que teria sido emitido documento falso pela
requerida, informando que a renda da autora seria de R$1.680,00, é de se observar que o
documento não foi apresentado nos autos pela autora/apelante. Malgrado defenda a
apelante de que o ônus incumbiria à apelada, cuida-se de fato constitutivo de seu direito e,
ainda que assim não fosse, seria prova de fato negativo para a apelada, de sorte que o ônus
era inteiramente da apelante.
À míngua de qualquer prova da existência do documento e de que teria sido
produzido pela apelada, não há qualquer suporte para a tese da apelante.
Por esses motivos, resta mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante o desprovimento do recurso, fica majorada a verba sucumbencial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-26.2014.8.26.0032 -Voto no 5.930
4
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, par. 11, do CPC, ressalvada a
gratuidade judiciária.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator